Tribunal: STF
Processo: Rcl 82204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTEÚDO DAS ADPFS Nº 387/PI, Nº 437/CE, Nº 588/PB,  Nº 789/MA. INOBSERVÂNCIA, EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, nos autos do Processo nº 0010358-69.2021.5.03.0037, pela qual teriam sido inobservados diversos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, entre eles o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA.
 
    2. A reclamante narra que, no âmbito de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária em seu desfavor, requereu o pagamento dos débitos ao qual condenada pelo regime de precatórios, por ser estatal equiparada à Fazenda Pública. Relata que o juízo reclamado indeferiu o pedido e que essa decisão foi mantida em julgamento colegiado.

    3. Noticia que, em sede de cumprimento de sentença, requereu novamente a observância do rito de pagamento previsto no art. 100, da Constituição Federal, “o que foi indeferido, mais uma vez, pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG quando da homologação dos cálculos”.

    4. Informa que interpôs agravo de petição, “reiterando o pleito de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, considerando, inclusive, as recentes decisões do pleno do TST”. Todavia, o TRT da 3ª Região “sustentou que a decisão do processo TST-E-RR252-19.2017.5.13.0002, reconhecendo os privilégios da Fazenda Pública em favor da EBSERH, não possuiria efeito vinculante e seria hábil a afastar a suposta “coisa julgada” verificada no caso em análise”.

    5. Noticia que “após diversas tratativas e insurgências da EBSERH, a parte Exequente/Reclamada requereu a convolação do depósito recursal do RO da empresa em penhora”, o que foi deferido pelo Juízo reclamado. Relata que, além da referida medida, a autoridade reclamada também autorizou o “bloqueio de valores via SISBAJUD e a restrição de veículos por meio do RENAJUD, (...) restando efetivado o registro junto ao BNDT, embora a EBSERH faça jus às prerrogativas de Fazenda Pública”.

    6. Sustenta que a conduta adotada pelo juízo reclamado está em “desconformidade com diversos precedentes vinculantes oriundos de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, pois, nesses julgados, o STF reconhece o regime de precatórios/RPV a estatais prestadoras de serviços públicos típicos, sem finalidade lucrativa e fora do regime concorrencial (justamente o caso da EBSERH). Apenas a título de exemplo, tem-se as ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890”.

    7. Argumenta que, na qualidade de empresa pública prestadora de serviços públicos de natureza essencial, enquadra-se na hipótese constitucional de aplicação do regime de precatórios, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos diversos paradigmas apontados.

    8.  Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos de “quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de bens/valores, em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República (precatórios/RPV), bem como a retirada de qualquer determinação de sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas ou até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica da EBSERH/RECLAMANTE (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência da execução promovida no Processo Judicial nº 0010358- 69.2021.5.03.0037”, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, “preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios/RPVs à EBSERH”, bem como para que sejam reconhecidas as demais prorrogativas de Fazenda Pública à reclamante, incluindo a isenção de custas processuais.


É o relatório.

Decido.

    9. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. No caso sob análise, a controvérsia jurídica, que ora se apresenta, diz com a aplicabilidade, ou não, das prerrogativas da Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz de diversos paradigmas vinculantes desta Corte, dentre os quais as ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA.

    12. Segundo a reclamante, a decisão impugnada deixou de observar os mencionados paradigmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito dos quais se firmou o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. 

    13. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. O julgado ficou assim ementado: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    14. No mesmo sentido foram as decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do STF no âmbito das ADPFs nº  437/CE e  nº 588/PB, cujas ementas ostentam as seguintes redações, respectivamente:


“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”
(ADPF nº 588/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021).

    15. Em detalhe, no julgamento da ADPF nº 789/MA (envolvida a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares), foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. Na ementa desse acórdão, constam os seguintes termos:

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”
 (ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

    16. No caso em tela, observa-se que a reclamante apresentou recurso ordinário, em face da sentença de procedência dos pedidos autorais, suscitando, entre outras matérias, a sujeição da EBSERH às prerrogativas fazendárias de pagamento por precatórios. Ante a insurgência, o TRT da 3ª Região assim se manifestou (e-doc. 4, p. 4):

“Equiparação à Fazenda Pública. A reclamada pleiteia sejam a ela concedidas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como: isenção das custas e despesas judiciais e demais benefícios legais. Examino. A reclamada teve sua criação autorizada pela Lei nº 12.550/2011, a qual dispõe, em seu artigo 1º, que a EBSERH consiste em empresa pública unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. O referido diploma legal, todavia, nada dispõe sobre privilégios garantidos à recorrente, justamente por ela possuir personalidade jurídica de direito privado. Na forma do artigo 173 da CRFB, "as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado". Dessa forma, a empresa pública não se aproveita dos mesmos benefícios concedidos à Fazenda Pública, em especial no que diz respeito à isenção do recolhimento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 790-A, inciso I, da CLT. Igualmente, o artigo 1º, IV, do Decreto-Lei 779/69 não estende à empresa pública a isenção do depósito recursal. Desprovejo.”

    17. Em sede de cumprimento de sentença, a reclamante requereu, novamente, o reconhecimento do direito de adimplir com seus débitos na forma do art. 100 da Constituição Federal. Todavia, a autoridade reclamada assim se pronunciou (e-doc. 22, p. 9):

“Trata-se de execução definitiva movida em face da reclamada EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.
Por meio do acórdão de ID. bce961bos foi mantida a decisão que  indeferiu os privilégios  da  Fazenda  Pública  à  reclamada,  razão  pela  qual  foi determinado o bloqueio de créditos e a inclusão do nome dela no BNDT , conforme decisão de ID..4a4310a
O débito remanescente em execução é de R$61.994,30.Os valores depositados nos autos totalizam R$53.280,11.
Isto posto, mantenho o nome da reclamada no BNDT  até a integral garantia da execução.
Intime-se  o  reclamado  para  complementar  a  garantia  da execução no prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo supra, venham-me os autos conclusos par aapreciação da impugnação de ID..e06e253.”

    18. De fato, em consulta aos documentos acostados à exordial, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, instituída pela Lei nº 12.550, de 2011, prestadora de serviços públicos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial gratuitos, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Nos termos da norma que a instituiu, o seu capital social é integralmente subscrito pela União (art. 2º) e não há previsão de distribuição de lucros (art. 8º, parágrafo único). Por conseguinte, a reclamante detém a prerrogativa da Fazenda Pública relativa ao pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. 

    19. Assim, ao determinar o pagamento imediato do débito, negando à reclamante a possibilidade de fazê-lo via precatório e determinando, inclusive, o bloqueio de ativos de sua titularidade, o juízo reclamado violou a jurisprudência vinculante desta Corte constante dos diversos precedentes apontados. 

    20. A corroborar esse entendimento, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente, no âmbito de reclamações ajuizadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ora reclamante:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. 
II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. 
III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.”
(Rcl nº 67.241-AgR/PI, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 253 da Repercussão Geral. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Regime de precatórios. Agravo regimental não provido. 
1. Não há preclusão do debate sobre o regime a ser aplicado em sede de cumprimento de sentença. 
2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 79.029-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025; grifos nossos).

    21. No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em reclamações ajuizadas pela EBSERH, à luz dos paradigmas ora cotejados: Rcl nº 74.303/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/12/2024, p. 17/12/2024; Rcl nº 72.762/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 08/11/2024, p. 11/11/2024; Rcl nº 67.222/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/04/2024, p. 16/04/2024; Rcl nº 67.280/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/04/2024, p. 17/04/2024.

    22. A despeito da plausibilidade das alegações da reclamante, no tocante à submissão da EBSERH ao regime de pagamento por precatórios, destaco ser incabível o pedido de extensão, àquela empresa, de outras prerrogativas inerentes aos órgãos fazendários, tais como a isenção de custas processuais.

    23. Com efeito, muito embora a reclamante se submeta ao regime de pagamento por precatórios, na forma dos diversos paradigmas vinculantes apontados, fato é que a prerrogativa fazendária à isenção de custas processuais não foi objeto de análise nesta Corte. Referida matéria, portanto, não tem aderência com os precedentes que se reputam violados, a revelar o descabimento da reclamação, no ponto. 

    24. Confirmo, destacando precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a ausência de estrita aderência, em situações análogas à presente:

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatório não estende à reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais, razão pela qual não há estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl n° 61.396-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma,  j. 25/03/2024, p. 28/05/2024; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” 
(Rcl n° 54.564-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos acrescidos).

    25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à inaplicabilidade do regime de pagamento por precatórios à reclamante, e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados. Determino, ainda, a imediata liberação/devolução dos valores eventualmente já bloqueados. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator